Tribunal: TJSP
Processo: 0000935-88.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto por Robson Chagas Pereira contra decisão que indeferiu livramento condicional e deferiu progressão ao regime semiaberto. O sentenciado busca a concessão do livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo em execução penal interposto por Robson Chagas Pereira contra decisão que indeferiu livramento condicional e deferiu progressão ao regime semiaberto. O sentenciado busca a concessão do livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, além dos requisitos objetivos já reconhecidos.

III. Razões de Decidir:
3. A concessão do livramento condicional não é um direito absoluto e depende da segurança da sociedade, exigindo análise das condições pessoais do sentenciado.
4. O sentenciado foi condenado por crimes graves e está em regime semiaberto, sendo prudente que permaneça nesse regime por mais tempo para avaliação de seu comportamento.

IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão do livramento condicional exige análise das condições pessoais do sentenciado, além do cumprimento dos requisitos objetivos. 2. A permanência em regime semiaberto é prudente para avaliação do comportamento do sentenciado antes da concessão do livramento condicional.

Legislação Citada:
- Lei no 7.210/84, art. 39.